Tribunal: TJMT
Processo: 1035741-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035741-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SA AZEVEDO - CPF: 902.222.611-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), C B ZANANDREA - CNPJ: 25.215.741/0001-10 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 437.700.371-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.900.351-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos médicos e da empresa prestadora de serviços, determinando a exclusão deles do polo passivo da ação de indenização por erro médico cirúrgico, permanecendo o Município como único responsável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se os médicos e a empresa prestadora de serviços podem ser responsabilizados diretamente pela suposta falha no atendimento médico prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil por danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções recai sobre o ente estatal, cabendo a este eventual direito de regresso contra o agente responsável.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado.

5.

Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a responsabilização direta dos agentes prestadores do serviço público não é admissível, cabendo ao Estado eventual ação regressiva para o ressarcimento dos danos suportados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O profissional de saúde que atua no atendimento pelo SUS não possui legitimidade passiva em ações de indenização promovidas por terceiros lesados, cabendo a responsabilidade à entidade estatal responsável pelo serviço.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.027.633/SP (Tema 940), Plenário; TJMT, agravo interno n. 1004366-48.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe em 19.12.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1019403-52.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024, DJe em 01.3.2024; TJMT, apelação cível e adesiva n. 0000367-93.2014.8.11.0020, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2023, DJe em 14.11.2023; TJMT, agravo de instrumento n. 1009752-59.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.2.2025, DJe em 07.2.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1019273-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024, DJe em 25.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SÁ AZEVEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT)
,
C B ZANANDREA (RADIOMED – ME)
e
JÚLIO CÉSAR SILVA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos dois últimos requeridos, extinguindo o feito com relação a eles.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que há responsabilidade solidária entre os agravados, visto que restou “
comprovado o vínculo entre as partes, causadores do evento danoso
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravados, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id. 258793190.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 262893294, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse na intervenção do feito (Id. 274927850).

É o relatório.

VOTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, verifico que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão prolatada na ação de conhecimento (Id. 22106520).

Os apelados C B ZANANDREA (RADIOMED – ME) e JÚLIO CÉSAR SILVA sustentam a necessidade de revogação da justiça gratuita, alegando a inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica pela parte agravante.

Todavia, na origem, foram acostados documentos aptos a demonstrar a condição financeira da beneficiária, a saber: (
i
) declaração de hipossuficiência; (
ii
) carta de concessão de pensão, evidenciando renda limitada; e (
iii
) diversos comprovantes de despesas médicas.

Nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, uma vez concedida a gratuidade de justiça, presume-se mantida a condição de hipossuficiência, salvo prova inequívoca da modificação da situação econômica da parte, cabendo à parte adversa o ônus de demonstrar a existência de elementos concretos que evidenciem alteração substancial dessa realidade.

Portanto, à míngua de documentos comprobatórios da alteração da situação econômica, incabível falar em revogação do benefício outrora concedido, não servindo para tanto a mera impugnação genérica.

Diante disso,
INDEFIRO
a impugnação apresentada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SÁ AZEVEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT), C B ZANANDREA (RADIOMED – ME) e JÚLIO CÉSAR SILVA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos dois últimos requeridos, extinguindo o feito com relação a eles.

O mérito do recurso reside na defesa de que há responsabilidade solidária entre os agravados.

Infere-se dos autos que a autora/agravante MARIA APARECIDA SÁ AZEVEDO ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra o
MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT), C B ZANANDREA (RADIOMED – ME) e JÚLIO CÉSAR SILVA, em razão de erro médico cirúrgico.

Verifica-se que JÚLIO CÉSAR SILVA, contratado por meio de C B ZANANDREA (RADIOMED – ME) – responsável pela emissão de notas fiscais para pagamento e recebimento dos procedimentos realizados e serviços prestados –, atuava como médico cirurgião junto ao MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT).

Na origem, a autora, acometida de "
mioma uterino
", foi submetida a procedimento cirúrgico conduzido pelo médico requerido. No entanto, por falha no dever de diligência, segundo alega, houve a retenção indevida de corpo estranho em sua cavidade abdominal, posteriormente suturada, o que resultou em diversas complicações à sua saúde.

Após o regular trâmite do feito, em 14.11.2024, o d. Juízo
a quo
, quando do saneamento do feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Em relação a preliminar ilegitimidade passiva dos requeridos (Júlio Cesar Da Silva e C B ZANANDREA – ME).

Informo, de plano, que esta merece prosperar, uma vez que a responsabilidade pelo ressarcimento de terceiro a vítima é do ente público, não de seus agentes, isto está claro.

Mesmo porque o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal assenta que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, para tanto transcrevo o comando constitucional:

[...]

Em que pese os esforços da parte autora, alegando que a responsabilidade entre os requeridos é solidária descabida esta alegação.

O STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município.

Não há cabimento a parte postular contra os requeridos Júlio Cesar da Silva e C B ZANANDREA – ME, alegando solidariedade, pois o legitimado para exigir a reparação de eventual dano, é o ente publico, pelo rito regressivo.

Por fim, ressalto que o dispositivo constitucional invocado pela parte autora para subsidiar sua alegação de solidariedade externaliza, em verdade, a responsabilidade civil solidária dos entes públicos.

Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Júlio Cesar Da Silva e C B ZANANDREA – ME e, determino sua exclusão da presente demanda.

[...]

Passo a fixar os pontos controversos da presente ação, os quais cingem-se ao fato de que: 1. Capacidade Processual da Autora; Alega-se que Maria Aparecida é incapaz de estar em juízo sem representação devido a deficiência mental, conforme artigos 70 e 71 do CPC. 2. Erro Médico e Responsabilidade; Alega-se que houve negligência e erro médico durante procedimentos cirúrgicos, resultando em complicações graves, incluindo a necessidade de múltiplas cirurgias e internações em UTI.
[...]”.
[sem destaque no original].

Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Vejamos o teor do artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, evocado pelo Juízo singular para o reconhecimento da ilegitimidade passiva:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A respeito da matéria, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.027.633/SP, pela sistemática de repercussão geral (Tema n. 940), pacificou o entendimento a respeito da responsabilidade civil de agente público, ao fixar a seguinte tese:

“
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Como se vê, o plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o agente público, no caso, profissional médico, não é parte legítima para compor a lide, devendo a ação ser direcionada em face do ente público, o qual poderá, eventualmente, exercer o direito de regresso em face do agente causador do dano por intermédio de ação autônoma.

Esse entendimento decorre da própria estrutura organizacional da prestação de serviços públicos de saúde, na qual o profissional médico atua na condição de agente vinculado ao ente estatal responsável pela prestação do serviço, e não como prestador autônomo diretamente responsável perante terceiros.

No âmbito de e. Tribunal de Justiça de Mato Groso, reiteradas decisões têm reconhecido que a responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da prestação de serviços de saúde pública recai sobre o ente estatal. Senão, vejamos:

“[...]
2. O profissional médico que atua em regime de prestação de serviços públicos não possui legitimidade passiva em ações de indenização promovidas por terceiros lesados, cabendo ao ente público ou ao prestador de serviço privado assumir a responsabilidade pela reparação.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1004366-48.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, Publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
1. Em se tradando de supostos danos provocados por médico no exercício do serviço público, aplica-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a obrigação do Estado em indenizar os danos provocados por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1019403-52.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.2.2024, Publicado no DJe em 01.3.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A teor do disposto no § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros.
[...]”. (TJMT, apelação cível e adesiva n. 0000367-93.2014.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.11.2023, Publicado no DJe em 14.11.2023).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
A responsabilidade por atos praticados por médicos servidores públicos é do ente público, sendo o médico parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de indenização.
”
[...]” (TJMT, agravo de instrumento n. 1009752-59.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.2.2025, Publicado no DJe em 07.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “1. O médico que atua em hospital conveniado ao SUS, no exercício de suas funções, considerado agente público para fins de responsabilização civil.
2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público autor do ato.
”
[...]” (TJMT, agravo de instrumento n. 1019273-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23.10.2024, Publicado no DJe em 25.10.2024).
[sem destaque no original].

Nesse contexto, os profissionais que atuam na prestação de serviço de saúde pelo SUS equiparam-se à condição de agentes públicos, razão pela qual não podem ser diretamente demandados pela parte lesada, cabendo a eventual responsabilização à entidade estatal responsável pelo serviço.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025